Tribunal: TJDFT
Processo: 0018512-50.2009.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0018512-50.2009.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EXEQUENTE: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS INTEGRANTES DA CARREIRA DE AUDITORIA TRIBUTARIA DO DISTRITO FEDERAL - SINAFITE-DF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O SINDICATO DOS FUNCIONARIOS INTEGRANTES DA CARREIRA DE AUDITORIA TRIBUTARIA DO DISTRITO FEDERAL – SINAFITE/DF protocolou a petição de ID 42435426, na qual informou que encaminhou e-mail aos seus 427 (quatrocentos e vinte e sete) filiados visando à obtenção do Termo de Adesão Individual ao contrato firmado com o escritório de advocacia que o representou no feito e pleiteou a suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias a fim de juntar a anuência em relação ao destacamento de honorários de todos os filiados. Não obstante o disposto, o presente pedido configura nítida tentativa de reapreciação de tema já enfrentado e decidido no ID 40598094 e ratificado no ID 41737594, em sede de embargos de declaração. Veja-se que, após a prolação das decisões supracitadas, a parte em questão não interpôs recurso. Assim, a matéria apresentada configura nova e inadequada tentativa de rediscussão de tema, já sob o pálio da preclusão, na forma prevista nos arts. 505 e 507 do CPC, que não se mostra mais passível de discussão. Não é possível nova manifestação judicial sobre questão já decidida, ainda que se trate de matéria de ordem pública, em razão da ocorrência da preclusão pro judicato. Como cediço, a preclusão apresenta-se como instituto fundamental para o bom desenvolvimento do processo, limitando o exercício abusivo dos poderes processuais das partes, para evitar o retrocesso e a insegurança jurídica, conforme estabelecem os artigos 505 e 507 do CPC. Nesse sentido: "Mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional." (AgInt no AREsp 1519038/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe 12/02/2020). A respeito da temática, assim se manifestou este TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTENTE. PRECLUSÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA APRECIAÇÃO. 1. A preclusão apresenta-se como instituto fundamental para o bom desenvolvimento do processo, limitando o exercício abusivo dos poderes processuais das partes, para evitar o retrocesso e a insegurança jurídica. 2. Eventual pleito de excesso de execução, ainda que se trate de matéria de ordem pública, deveria, se o caso, ter sido suscitada nas diversas oportunidades que o agravante/executado teve para se manifestar. 3. No presente caso, o agravante/executado já foi condenado por duas vezes nos autos de origem por litigância de má-fé, em razão de manifesto abuso de direito e de violação dos deveres de lealdade processual e de comportamento ético no processo, com claro desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa. 4. Negou-se provimento ao agravo. (Acórdão 1228214, 07211948220198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 18/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. LEVANTAMENTO DE QUANTIA INCONTROVERSA SUPERIOR À SOMA DOS TRÊS BLOQUEIOS EFETIVADOS. EXCESSO DE PENHORA NÃO CONFIGURADO. QUESTIONAMENTO/REDISCUSSÃO EM OUTROS AGRAVOS. MATÉRIA SOB OS EFEITOS DA COISA JULGADA. ARTIGOS 505/507 DO CPC. LEVANTAMENTO IMEDIATO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE LEVANTAMENTO DA QUANTIA DE R$574.015,87. DEFERIMENTO. EMPRESA PÚBLICA. NOVACAP. PENHORA DE NUMERÁRIO EXISTENTE NA CONTA BANCÁRIA. MATÉRIA DISCUTIDA E TRANSITADA EM JULGADO. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. OBEDIÊNCIA AOS ARTIGOS 4o, 6o, 789 E 805, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. 1. Havendo o trânsito em julgado quanto àquelas matérias já decididas no primeiro agravo, que transitou em julgado, em obediência aos artigos 505 e 507, do CPC, não se admite a reiteração de discussão "ad eternum", ainda que matérias de ordem pública, porquanto já apreciadas. Nesse sentido, AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA JÁ APRECIADA. PRECLUSÃO. As questões de ordem pública, suscitáveis em qualquer momento e grau de jurisdição, têm por pressuposto a ausência de prévia análise nos autos, não sendo admissível reavivar questão já preclusa, ainda que se trate de matéria de ordem pública, quando ausente qualquer fato novo que a justifique. (Acórdão n.1094810, 07033497120188070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/05/2018, Publicado no DJE: 14/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(...) 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1166760, 07015627020198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 30/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO QUE NÃO ACOLHEU ALEGAÇÃO DE EXCESSO À EXECUÇÃO. ALEGADA QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. SEM PERTINÊNCIA. MATÉRIA DE DEFESA. MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELO MAGISTRADO EM MOMENTO ANTERIOR. INCIDÊNCIA DA PRECLUSÃO.AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não prevalece o entendimento da parte agravante no sentido de que, no caso, se trata de questão afeta à ordem pública, pois, o excesso na execução é matéria de defesa, tanto que foi levantada no momento da impugnação ao cumprimento de sentença, sendo impertinente, portanto, revolver tal tema ante a preclusão verificada. Precedentes. 2. Agravo conhecido. NEGADO PROVIMENTO. (Acórdão 1233189, 07247777520198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2020, publicado no DJE: 10/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Visto isso, indefiro o pleito realizado pelo SINAFITE-DF. Cumpra-se o disposto na parte final da decisão de ID 40598094. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator